Tribunal: CARF
Processo: 10880.931263/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931263/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.648 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BHG SUDESTE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido, nos termos do art. 372 do Código de
Processo Civil, devendo este apresentar documentação idônea acerca do crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 10-61.252 da 8a Turma da DRJ/POA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931263/2013-81
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 057860109 (fl. 07), emitido eletronicamente em 02/08/2013,
referente ao PER/DCOMP no 38431.52025.250413.1.3.04-8582 (fls. 02/06).
A Declaração de Compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à COFINS –
Código de Receita 2172, no valor original na data de transmissão de R$ 20.670,22,
representado por Darf recolhido em 24/06/2011, no total de R$ 52.913,27.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA pela
autoridade jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Cientificada do Despacho Decisório em 09/08/2013 (fls. 08/09) a Interessada apresenta
manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 12/13), alegando que, conforme
apuração fiscal e contábil foi verificada a existência de um crédito de R$ 20.670,22 que
atualizado pela taxa SELIC até a data da compensação perfaz R$ 24.068,40, originário
do saldo pago a maior referente a créditos sobre serviço de exportação competência
maio/2011 de COFINS cumulativa.
Esclarece que o valor desse crédito foi aproveitado para compensar, via PER/DCOMP,
entregue em 25/04/2013, os débitos de COFINS não cumulativa apurados no mês de
março/2013, no valor de R$ 17.048,85. O crédito refere-se ao DARF pago a maior, no
valor de R$ 52.913,27 cód. 2172 PA 31/05/2011.
Informa ainda que: "Porém, não nos atentamos que as declarações DACON e DCTF de
competência maio/2011 deveriam ter sido retificadas, fato que não havia ocorrido, sendo
assim o crédito de direito ficou impercetível".
Anexa: Procuração, Contrato Social - Alterações, Per/Dcomp do referido processo,
DCTF de maio/2011 retificada, DACON de maio/2011 retificada e apurações (planilhas)
de PIS e COFINS (matriz e filial) referentes a maio/2011.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 28 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITO DE VALIDADE.
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, os seguintes argumentos:
Inicialmente, o acórdão proferido pela DRJ avaliou que em pesquisas realizadas
aos registros da RFB, verificou-se que o débito referente à COFINS foi declarado como devido
pelo próprio contribuinte, em 22 de outubro de 2012, mediante DCTF Retificadora n°
100.2011.2012.1891188113, válida à época do envio da PER/DCOMP. Desta forma, não haveria
como se falar em crédito disponível para a compensação declarada na PER/DCOMP no
38431.52025.250413.1.3.04-8582.
Já em relação à DACON, documento anexado na manifestação de inconformidade
a declaração retificadora (fls. 62/77), mas, todavia, tal retificação ocorreu em 12 de agosto de
2013 após o envio da PER/DCOMP (24 de abril de 2013) e da ciência do Despacho Decisório
(09 de agosto de 2013).
A DRJ afirma, também, que não foi apresentado pelo Contribuinte uma prova
sobre a existência do direito creditório, e assim não é possível considerá-lo como líquido e certo,
conforme valores indicados na declaração de compensação. Deste modo, conforme despacho
decisório, existe débito, confessado pela própria contribuinte por meio de DCTF, no valor igual
ao do recolhimento objeto do pedido de restituição/compensação, todavia, não existe, saldo
passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que o Contribuinte realizasse a
retificação em sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto
débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior.
Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se
manifestar.
Em adição, o Contribuinte limitou-se a apresentar planilha de apuração de do PIS
e COFINS (fls. 78/81), todavia, sem qualquer documentação que lastreasse os dados informados,
o que impediu a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito
de fazê-lo em outro momento processual.
Em 12 de junho de 2018, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo que seja dado provimento ao presente recurso voluntário reformando a decisão da
DRJ que julgou improcedente o reconhecimento sobre o direito creditório pleiteado. Em resumo
o Contribuinte alega que:
i)
Estão presentes os elementos essenciais para a efetiva compensação
tributária, sendo elas a) a existência do crédito tributário, b) a existência do
débito do Fisco e c) a existência de lei especifica, editada pelo ente
competente, que autorize a compensação.
ii)
A decisão recorrida considera que não houve a comprovação inequívoca
da existência do crédito, contudo no sistema público de escrituração digital
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

(“SPED”), através da ECD de 2011, foi possível obter declaração oficial
da RFB acerca da existência do crédito, não sendo possível alegar ausência
de certeza e liquidez.
iii)
A autoridade fiscal não nega a existência do crédito, de modo que
representaria um enriquecimento indevido, a negativa de compensação;
iv)
A DCTF retificada e entregue dentro do prazo previsto em lei, após o
recebimento do despacho decisório.
Inicialmente, o Contribuinte alega que para efeitos da compensação tributária o
art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), estabelece que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Desta forma, a compensação tributária exige a presenta de três elementos
essenciais, os quais são: (a) a existência do crédito tributário, (b) a existência do débito do Fisco
e (c) a existência de lei específica. O contribuinte aproveita para citar o art. 74 da Lei no
9.430/94, que disciplina a compensação tributária, onde tal legislação prevê que o sujeito passivo
que apurar créditos passíveis de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, o qual abaixo aproveito para transcrevê-lo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Aduz o Contribuinte que a compensação é efetivada independentemente de
qualquer postulação administrava do contribuinte, sendo suficiente o requerimento mediante
PER/DCOMP e que no caso em litígio, o requerimento administrativo foi efetuado
tempestivamente, através do PER/DCOMP no 38431.52025.250413.1.3.04-8582. Deste modo,
encontram-se presentes todos os requisitos para a efetivação da compensação tributária.
No que concerne a liquidez do crédito pleiteado, o Contribuinte alega que apesar
do exposto pela autoridade fazendária, a recorrente apresentou por meio de PER/DCOMP, a
devida apuração fiscal e contábil, demonstrando a existência do crédito pleiteado. Corrobora
com sua alegação de que uma consulta ao sistema SPED, através da ECF de 2011, comprova a
certeza e liquidez do crédito em questão, cumprindo assim o previsto pelo CTN, em seu art. 170.
Já em relação à Retificação da DCTF fora do prazo legal, o contribuinte alega que
a DCTF retificadora foi enviada em 12 de agosto de 2013, ou seja, antes de findado o prazo de
30 dias, contados a partir do recebimento do despacho decisórios, ocorrido em 09 de agosto de
2013, conforme estipula o art. 9o, § 5o, da IN RFB no 1.699/15, in verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual
se refere a declaração.
Assim, apurada a devida retificação da DCTF e apuração da ECD de 2011, no
SPED, fica afastada a alegação de ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
Quanto ao mérito do caso em tela, o colendo acórdão publicado pela DRJ, negou
provimento ao pedido, sob a alegação de que não havia crédito em questão, pois eles já foram
utilizados.
No acórdão proferido pela DRJ avaliou que em pesquisas realizadas aos registros
da RFB, verificou-se que o débito referente à COFINS foi declarado como devido pelo próprio
contribuinte,
em
22
de
outubro
de
2012,
mediante
DCTF
Retificadora
n°
100.2011.2012.1891188113, válida à época do envio da PER/DCOMP. Desta forma, não haveria
como se falar em crédito disponível para a compensação declarada na PER/DCOMP no
38431.52025.250413.1.3.04-8582.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

Já em relação à DACON, somente foi retificada em 12 de agosto de 2013 após o
envio da PER/DCOMP (24 de abril de 2013) e da ciência do Despacho Decisório (09 de agosto
de 2013).
A DRJ afirma, também, que não houve apresentação, por parte do Contribuinte de
qualquer outra prova sobre a existência do direito creditório, e assim não é possível considerá-lo
como líquido e certo, conforme valores indicados na declaração de compensação.
Por sua vez, o Contribuinte refutou os argumentos apresentados pelo acórdão em
DRJ, alegando que a compensação tributária exige a presenta de três elementos essenciais, os
quais são: (a) a existência do crédito tributário, (b) a existência do débito do Fisco e (c) a
existência de lei específica e que o art. 74 da Lei no 9.430/94, que disciplina a compensação
tributária, prevê que o sujeito passivo que apurar créditos passíveis de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, o qual abaixo aproveito
para transcrevê-lo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Alega também que a liquidez do crédito pleiteado, o Contribuinte apresentou por
meio de PER/DCOMP, a devida apuração fiscal e contábil, demonstrando a existência do crédito
pleiteado. Corrobora com sua alegação de que uma consulta ao sistema SPED, através da ECF de
2011, comprova a certeza e liquidez do crédito em questão, cumprindo assim o previsto pelo
CTN, em seu art. 170.
No tocante ao envido de DCTF Retificadora, o Contribuinte alega que a DCTF
Retificadora foi enviada em 12 de agosto de 2013, ou seja, antes de findado o prazo de 30 dias,
contados a partir do recebimento do despacho decisórios, ocorrido em 09 de agosto de 2013, em
conformidade com o que estipula o art. 9o, § 5o, da IN RFB no 1.699/15, a saber:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual
se refere a declaração.
Adicionalmente, é necessário frisar que ainda que a DCTF Retificada produziria
efeitos se fosse acompanhada por documentação hábil e idônea que lastreasse o crédito
apresentado. Neste sentido, melhor sorte acompanha o contribuinte no sentido de que, a
retificação da DCTF incorrida, inclusive após ser proferido despacho decisório, poderá servir de
documentação para comprovação de crédito a ser restituído com base em PER/DCOMP.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

Nesse diapasão houve manifestação da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo após proferida a decisão de
despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de agosto de 2015, abaixo transcrita:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do
pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB
no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
Assim, verifica-se que não haverá produções de efeitos, quando a DCTF
Retificadora tiver por objeto a alteração de informações que estejam em exame de procedimento
de fiscalização, onde neste sentido não será aceita a produção de efeitos, quando já houver
iniciado o procedimento de fiscalização.
Em análise dos documentos protocolados pelo contribuinte, verifica-se que de fato
a entrega da DCTF retificadora foi em 12 de agosto de 2013, enquanto o despacho foi proferido
em 9 de agosto de 2013, ou seja, a retificação ocorreu 3 dias após a publicação do despacho.
Todavia, ainda não se esgota a responsabilidade do contribuinte em provar as
informações prestadas, bem como a existência do crédito em questão, visto que o próprio Parecer
Normativo supracitado, já explicita que este documento será validado desde que as informação
retificadas não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e DACON.
Deste modo, de acordo com o Código de Processo Cívil (CPC), em seu art. 373,
inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar documentos hábeis, que sejam
suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)

Assim, cabe ao autor das alegações, provar em tempo hábil, as alegações feitas
acerca do seu direito sobre o pleito realizado, no devido tempo, conforme previsão no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, o qual abaixo transcrevo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.648 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931263/2013-81

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (grifamos)
Quando há fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, permite-se a
apresentação de provas, fora da impugnação.
Deste modo, percebe-se que como regra a prova deve ser apresentada na
impugnação, precluso o direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, caso o
contribuinte apresente os documentos comprobatórios no Recurso Voluntário é razoável se
admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material.
Entretanto, este também não é o caso em tela, pois em seu Recurso Voluntário, o
contribuinte não protocolou os documentos comprobatórios
Neste sentido, o contribuinte tem precluso o seu direito de protocolar novos
documentos, visto que, a oportunidade para tal, fora dada durante a interposição do Recurso
Voluntário, o qual não fora feito. Deste modo, não logrou sorte o contribuinte em seu pedido,
não apresentando provas necessárias para a avaliação de seu pleito neste momento.
Deste modo, não havendo prova hábil que contrarie as informações prestadas
espontaneamente, demonstrando o pagamento indevido do tributo, é de se manter o
indeferimento da restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital